Tribunal: STF
Processo: AI 763457
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE 
   DESEMPENHO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.
	Controvérsia relativa ao Adicional de 
   Desempenho apreciada à luz de legislação de direito local, 
   circunstância impeditiva à apreciação do extraordinário. Súmula 
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.